Tribunal: TJDFT
Processo: 0709045-92.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0709045-92.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, MARLY BARBOSA DE LIMA, MARLY CESAR BEZERRA, MARLY DA CRUZ CERQUEIRA, MARLY DA SILVA SANTOS BRITO, MARLY MENDONCA ALVES, MARLY HADDAD BRANDAO, MARLY DOS SANTOS XAVIER, MARLY DA SILVA VILLAS BOAS, MARLY DE SOUZA BRAGA, MARLY ISABEL LUCAS APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Apelação cível interposta pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no DF contra a sentença proferida pela 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, no cumprimento individual da sentença coletiva (proc. no 0001096-21.1999.8.07.0000), declarou a prescrição da pretensão executiva e julgou extinto o processo (CPC, art. 487, II - ID n° 47370735). 2. O autor interpôs embargos de declaração (ID no 47370737), que foram rejeitados (ID no 47370738). 3. Nas razões de ID no 47370740, o apelante afirma, em síntese, a inocorrência da prescrição, e diz que deve ser aplicada a modulação dos efeitos do Tema 880 do STJ. Alega que a prescrição abordada no mesmo Tema não pode ser utilizada nos casos de ação coletiva. Defende, subsidiariamente, a suspensão do feito, diante da pendência de julgamento do RESP no 1.301.935. 4. Preparo comprovado (ID no 47370741 e ID no 47370742). 5. Contrarrazões apresentadas (ID no 47370746). É o breve relatório. Decido. 6. Em 28/7/2022, o Juízo singular proferiu sentença de indeferimento da inicial, ante a ilegitimidade ativa. O autor interpôs recurso de apelação (ID no 39509782). Essa egrégia 8a Turma Cível, por unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso do apelante para cassar a sentença e determinar a suspensão do processo na origem (ID no 41661320). 7. O Acórdão transitou em julgado em 2/3/2023. Os autos foram encaminhados à Vara de origem (ID no 44146468). 8. O Juízo singular proferiu decisão determinando o prosseguimento do feito (ID no 47370713). Sobreveio nova sentença (ID no 47370735). 9. O acórdão proferido por essa egrégia 8a Turma Cível cassou a sentença e determinou a suspensão do processo na origem até a definição da matéria pelo Superior Tribunal de Justiça. 10. Posto isso, cumpra-se a suspensão determinada no Acórdão no 1641953 proferido por essa egrégia 8a Turma Cível, até o julgamento dos Embargos de Divergência opostos no REsp no 1.301.935/DF pelo STJ. 11. Aguardem os autos na Secretaria da 8a Turma Cível. 12. Publique-se. Brasília, DF, 14 de junho de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro